Tribunal: TCU
Processo: 001.198/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5056/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.198/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra da Silva Honorato (XXX.651.360-XX); Bianca Silveira dos Santos (XXX.735.580-XX); Dafne Domingos Masson da Silva Christoff (XXX.077.250-XX); Eliziane Moretto (XXX.490.080-XX); Geison Feijo Cardoso (XXX.611.610-XX); Gislaine Silva dos Santos (XXX.840.660-XX); Helen Taina de Souza Machado (XXX.665.160-XX); Ivanisse Cristina Gomes dos Santos (XXX.567.440-XX); Jessica Dutra Porto (XXX.878.410-XX); Katia Cilene de Castro Rodrigues (XXX.258.790-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.